Tribunal: TJSP
Processo: 0009543-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
res Estaduais no 888/00 e 1080/08. Prescrição quinquenal verificada. Ausência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. Perspectiva alinhada à jurisprudência vinculante do STF, no RE no 561.836/RN. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0009543-04.2019.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/01/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Servidores Públicos Estaduais. Recálculo de proventos mediante aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV), instituído pela LF no 8.880/94. Reestruturação do plano de carreira dos integrantes do quadro de Magistério e de Apoio Escolar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Leis Complementares Estaduais no 888/00 e 1080/08. Prescrição

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Servidores Públicos Estaduais. Recálculo de proventos mediante aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV), instituído pela LF no 8.880/94. Reestruturação do plano de carreira dos integrantes do quadro de Magistério e de Apoio Escolar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Leis Complementares Estaduais no 888/00 e 1080/08. Prescrição quinquenal verificada. Ausência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. Perspectiva alinhada à jurisprudência vinculante do STF, no RE no 561.836/RN. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença mantida. Recurso não provido.